Tribunal: TJSP
Processo: 1004182-95.2018.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004182-
95.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que
é agravante QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 6 DESENVOLVIMENTO
IMOBILÁRIO
LTDA.,
são
agravados
TÂNIA
APARECIDA
NICOLAU, GILSON NICOLAU e MARIA INES BASALHA NICOLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004182-95.2018.8.26.0320/50000 - Voto no 36.148
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004182-95.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 6 DESENVOLVIMENTO
IMOBILÁRIO LTDA.
AGRAVADOS: TÂNIA APARECIDA NICOLAU, GILSON NICOLAU E
MARIA INES BASALHA NICOLAU
VOTO No 36.148
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de Defesa do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
parcial, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento do negócio (tema 577).
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 6 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA contra decisão que, em ação de rescisão
contratual c.c. devolução de quantias pagas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004182-95.2018.8.26.0320/50000 - Voto no 36.148
3
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.300.418/SC, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a não adequação do enquadramento
jurídico dos fatos. Aduz que o precedente repetitivo
não estipula quanto o incorporador pode reter em caso
de
rescisão
contratual
por
culpa
do
comprador.
Pretende a retenção de no mínimo 30% das parcelas
pagas, em conformidade com a atual jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004182-95.2018.8.26.0320/50000 - Voto no 36.148
4
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 473/476.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 426/434) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 20%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Contudo, apesar do juiz 'a quo' ter reconhecido tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004182-95.2018.8.26.0320/50000 - Voto no 36.148
5
abusividade, entendo que o percentual de retenção
merece reparo, devendo ser majorado para 20% sobre o
valor pago, quantia que se mostra adequada para
compensar
as
despesas
decorrentes
do
contrato
rescindido e em consonância com o entendimento firmado
por esta C. Câmara" (fls. 430).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o E.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o
que não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO